Tribunal: TJDFT
Processo: 0015559-26.2017.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais. Nesse sentido, o acolhimento dos aclaratórios está condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619, do Código de Processo Penal) ou, ainda, de erro material.
2. Inexiste omissão quando a questão trazida nas razões dos aclaratórios foi, expressa e exaustivamente, debatida no acórdão que julgou os embargos infringentes e de nulidade.
3. O evidente propósito do recorrente em alcançar o revolvimento fático-probatório, com vista a modificar o conteúdo do julgado com o qual não se conformou, não autoriza a oposição de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.